Tribunal: TJDFT
Processo: 0712722-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CESSÃO DE CRÉDITO E OUTRAS TRANSAÇÕES. CELULAR FURTADO. OPERAÇÕES REALIZADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, que julgou pela ausência de plausibilidade do direito invocado, já que não demonstrada a falha de segurança atribuída ao requerido, em que pese haver indicativos de fraude. Insatisfeitas, as partes autoras interpuseram agravo de instrumento para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo.
2. A análise de suposta falha na prestação de serviços pelo banco necessita de análise instrutória, que é incompatível com a cognição estreita disponível no agravo de instrumento, conforme julgados deste Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.